Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-55.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000884-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NOEMI LOURDES SOKOLOWSKI - CPF: 495.799.751-91 (RECORRIDO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), PAULO ESTEVAO RODRIGUES DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 703.651.291-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de reconhecer, de ofício, o litisconsórcio passivo necessário do INSS (art. 114, CPC), com atração da competência da Justiça Federal (art. 109, I, CF), extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) e julgando prejudicado o recurso, sendo inviável a remessa ao JEF (art. 51, IV, Lei 9.099/95). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, para afastar a condenação por danos morais e manter a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento da parte autora. A parte agravante insiste na regularidade da contratação do empréstimo e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado objeto da controvérsia; (ii) estabelecer se o agravo interno, interposto contra decisão monocrática devidamente fundamentada, configura recurso manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à instituição financeira comprovar a existência de contratação válida do empréstimo consignado, conforme regra do ônus probatório prevista no art. 373, II, do CPC, e no art. 6º, VIII, do CDC.

A documentação apresentada pela parte reclamada não comprova a anuência da parte autora, pois não contém dados técnicos como IP, geolocalização ou extratos que demonstrem a efetiva disponibilização dos valores.

A ausência de comprovação da contratação torna indevidos os descontos efetuados, impondo a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Não se configuram danos morais, pois os descontos indevidos, sem registro de negativação ou circunstâncias agravantes, caracterizam mero aborrecimento, insuficiente para ensejar indenização extrapatrimonial.

O agravo interno revela caráter manifestamente protelatório, uma vez que se limita a reproduzir argumentos já enfrentados, incidindo a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, sob pena de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A repetição do indébito em dobro exige apenas a prova do pagamento indevido e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Descontos indevidos desacompanhados de circunstâncias agravantes não configuram dano moral indenizável.

O agravo interno interposto contra decisão monocrática fundamentada, sem novos elementos jurídicos ou probatórios, caracteriza recurso protelatório e atrai a multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.021, §4º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.05.2024, DJE 24.05.2024;

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024;

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025;

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1083275-04.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025.

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 285659375) que
deu parcial provimento
ao recurso inominado por ela interposto, para reformar a sentença e
afastar
a condenação por danos morais, com fulcro no artigo 487, I, CPC.

Aduz, em sede de Agravo Interno, a ausência de ilicitude na conduta e regularidade da contratação do empréstimo, pugnando ao final pela reforma da decisão.

Nas contrarrazões, a parte agravada suplica pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

Sustenta a reclamante na petição inicial que é idosa, recebe benefício previdenciário e verificou descontos referente a empréstimo, desde o mês
12/2023
até
01/2025
, com descontos no valor de
R$ 9.831,62 (nove mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos).

O
agravante/reclamado
em defesa alega a regularidade da contratação, realizada via mobile banking, mediante aposição de senha pessoal (id.

285538359).

Conquanto seja possível a realização de
cobrança referente a contratação de empréstimo
, tal hipótese deve, necessariamente, ser objeto de contratação, de modo que nesse particular competia à parte recorrente a prova da existência da contratação do serviço e, consequentemente, a anuência com a cobrança.

Todavia, é dos autos que a parte recorrente/reclamada não logrou comprovar por meio de documentos hábeis a existência da citada contratação que resultaria nas cobranças.

Logo, não tendo aportado aos autos a prova da citada contratação, resta por indevida a cobrança levada a efeito pela parte recorrente/promovida em face da recorrida/promovente.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

O contrato apresentado pela parte Reclamada, que poderia indicar a existência do débito, não alcança tal fim, eis que não se verifica a existência de indicação de IP ou geolocalização, a evidenciar as contratações. Além disso, inexistem extratos de movimentação da conta da autora ou documentos que comprovem transferência TED em favor da parte reclamante.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário da autora.

Conforme jurisprudência consolidada:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO
. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado, para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.862,64, já em dobro. A parte agravante busca a reforma da decisão para reconhecer o total dos descontos indevidos no valor de R$ 1.795,60, com devolução em dobro e condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor total de R$ 1.795,60, referente a descontos não autorizados, deve ser integralmente restituído em dobro à parte reclamante; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora comprova documentalmente a ausência de contratação válida e a existência de descontos indevidos em sua folha de pagamento, totalizando R$ 1.795,60, sem que a instituição financeira tenha apresentado prova da regularidade da contratação, infringindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, combinado com o art. 6º, VIII, do CDC.

Configurado o desconto indevido, impõe-se a repetição do indébito em dobro, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da falha na prestação do serviço.

Inexistem elementos nos autos que indiquem a ocorrência de abalo à honra objetiva ou subjetiva da parte autora em razão dos descontos, como negativação, exposição vexatória ou outro fato agravante, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, não ensejando indenização por dano moral.

A jurisprudência da Turma Recursal Cível reforça o entendimento de que a contratação irregular, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não configura dano moral (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, e N.U 1075823-40.2024.8.11.0001).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira deve restituir em dobro os valores descontados indevidamente da folha de pagamento do consumidor, quando não comprova a contratação do serviço.

A repetição do indébito em dobro exige apenas a demonstração do pagamento indevido e da ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

A simples existência de descontos não autorizados, sem demonstração de efeitos agravantes como negativação ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.05.2024, DJE 24.05.2024;

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024;

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

(N.U 1083275-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

No caso em apreço, a decisão (id. 285659375) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática proferida.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025